Tribunal: TJMT
Processo: 1024901-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024901-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVANTE), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVADO), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ATO CITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMATIZAÇÃO LOCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT que declarou a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, revogando os atos subsequentes, sob fundamento de que não foram observados os requisitos exigidos pela Resolução no 354/2020 do CNJ e pela Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, em especial a ausência de comprovação inequívoca da identidade do destinatário e do recebimento do teor da comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
observou os requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT;

(
ii
) estabelecer se, ainda que viciado, o ato citatório poderia
ser convalidado por ter cumprido sua finalidade essencial de
cientificação
inequívoca do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 2o da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT determina que a citação por meio de recursos tecnológicos, como chamada de vídeo, deve ser acompanhada da identificação inequívoca do destinatário, com exibição de documento oficial com foto e registro da captura de tela.

No caso em análise, o oficial de justiça não anexou à certidão a captura de tela do documento de identificação do destinatário, requisito essencial para garantir a autenticidade da citação, conforme exigido pela norma.

O Superior Tribunal de Justiça (
REsp
no 2.030.887/PA) reconhece que, apesar da ausência de legislação federal disciplinando a citação por aplicativos de mensagens, a nulidade do ato pode ser afastada caso fique demonstrado que a finalidade essencial do ato — a ciência inequívoca da parte — foi atingida.

Na hipótese, a convalidação do ato não se mostra possível, uma vez que o processo correu à revelia dos citados, não havendo elementos que comprovem o efetivo conhecimento da ação por parte dos agravados.

A ausência de observância às formalidades essenciais previstas na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, combinada com a inexistência de comprovação de que o ato citatório atingiu sua finalidade, justifica a manutenção da decisão de nulidade proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos em normativas locais, incluindo a identificação inequívoca do destinatário mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.

A nulidade da citação por inobservância de formalidades pode ser afastada apenas se demonstrado que o ato atingiu sua finalidade essencial de ciência inequívoca ao destinatário.

Não é possível convalidar a citação por aplicativo de mensagens quando o processo corre à revelia do citando, não se podendo atestar o efetivo conhecimento do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 247; Lei no 14.195/2021, art. 246; Resolução CNJ no 354/2020; Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 24/10/2023,
DJe
07/11/2023.

TJ-MT
, Agravo
de Instrumento no 1010910-52.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2024, publicado em 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1009422-10.2022.8.11.0040, que declarou a nulidade da citação realizada via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, revogando os atos subsequentes ao referido ato citatório.

A decisão agravada fundamentou-se na inobservância dos requisitos legais e regulamentares previstos na Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na Portaria Conjunta no 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), destacando a ausência de comprovação inequívoca da identidade do destinatário e do recebimento do teor da comunicação processual.

A agravante sustenta que a citação é válida, pois o oficial de justiça certificou nos autos a confirmação de recebimento e leitura da mensagem enviada por meio do aplicativo. Argumenta que a decisão merece reforma, haja vista que a citação cumpriu a sua finalidade ao cientificar o destinatário da existência da ação, não havendo prejuízo à parte agravada.

Apontam que
deve ser aplicada a teoria da aparência, pois
trata-se
de citação de pessoa jurídica.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados, que pugnam pela manutenção da decisão, ao argumento de que não foram observadas as formalidades exigidas pela normatização pertinente, não havendo comprovação da identidade do citando nem do efetivo conhecimento do conteúdo da citação.

Sem pedido de concessão de tutela recursal.

Contraminuta apresentada

(
ID
n.
243857664
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC preceitua no caput do artigo 247 que “A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”, e institui no § 3o do artigo 1o que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e
acarreta
todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Desse modo, a autorização para a citação por
WhatsApp
está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia, no caso o oficial de justiça ao realizar a citação do apelante não seguiu
todas
as orientações previstas na citada Portaria
pois
junto à sua certidão não foi anexada a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido
conforme o inciso I do art. 2o da norma
.

O oficial também atestou que
o citando
ficou inerte quanto à confirmação do recebimento dos documentos encaminhados
(id 106893852
, 1o grau
),
indicando

porém
, que
o aplicativo demonstra o recebimento e leitura das mensagens e documentos encaminhados, conforme "
prints
" que se encontram anexos
.

A propósito:

EMENTA AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP – NÃO
PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado, no caso concreto, que não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta no. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, mostra-se acertada a decisão agravada que nega a validade/
perfectibilização
da tentativa de citação eletrônica via
Whatsapp
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10109105220248110000, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021 DO TJMT. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I.
Caso em exame Apelação interposta contra sentença
que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando a requerida por danos ambientais
decorrentes de supressão de floresta nativa na região amazônica sem autorização. A apelante alega, em preliminar, nulidade da citação realizada via
WhatsApp
. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se a citação da apelante, realizada exclusivamente via
WhatsApp
, atendeu aos requisitos legais e normativos, especialmente aqueles previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

III. Razões de decidir

3. A citação por meios eletrônicos, incluindo o
WhatsApp
, é admitida pelo CPC (art. 270) e regulamentada pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, que estabelece requisitos específicos para sua validade.

4. No caso concreto, o Oficial de Justiça não observou integralmente os requisitos previstos no art. 2o da referida Portaria, especialmente quanto à captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento oficial.

5. A inobservância dos requisitos formais para a citação eletrônica acarreta a nulidade do ato citatório e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para acolher a preliminar de nulidade da citação.

Tese de julgamento: "A citação realizada via
WhatsApp
, sem observância integral dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, notadamente a captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento oficial, é nula, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 270; Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT,
arts
. 1o, § 3o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC:
00011728320188110027, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2023; TJ-MT 00011343120188110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10003140820228110023, Relator
: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento:
02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
possui decisões afirmando que, apesar da existência de Resolução do CNJ e portarias e normativos dos Tribunais regulamentando essa forma de
cientificação
das partes,
não existe legislação disciplinando a matéria,

e que seria necessário a edição de legislação federal
estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados

(
REsp
n. 2.030.887/PA)
, podendo ser convalidada, apenas se
demonstrado de que o ato atingiu a sua finalidade -
cientificação
inequívoca da parte adversa a respeito da Ação.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8o E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE.

1. Ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos proposta em 05/02/2020. Recurso especial interposto em 30/01/2022 e atribuído à Relatora em 22/08/2022.

2. O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
.

3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos
arts
. 8o e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência
de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente.

4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o
WhatsApp
, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo
coronavírus
, pelo art. 8o da Resolução no 354/2020.

5.
Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que:

(i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (
ii
) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados.

6. A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva
implementação
, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS no 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo.

7.
A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não
obedece
às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos.

8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o
WhatsApp
, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado.

9.
As legislações processuais modernas tem
se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas.

10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (
ii
) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (
iii
) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.

11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz.

12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva
cientificação
que indiscutivelmente ocorreu.

13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo
WhatsApp
apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo.

14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo
coronavírus
, a saber:

certificação
prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando;

ausência
de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios.

15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja
rejulgado
à luz da fundamentação, como entender de direito.

(
REsp
n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 7/11/2023.)

Na hipótese
, não é possível convalidar o ato,
pois

o
processo correu à revelia dos agravados, não
sendo possível assim atestar de fato o conhecimento inequívoco de sua parte.

No mais, como a invalidade da citação deu-se por inobservância à portaria 412/2021 do TJMT e não pela ausência de poderes especiais do rece
bedor, não há falar sobre tal tópico.

Assim, diante da inobservância dos requisitos exigidos para a citação eletrônica e considerando que a finalidade essencial do ato citatório não foi alcançada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que declarou a nulidade da citação e revogou os atos subsequentes.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025